Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-35.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SEGURADO. PSEUDOARTROSE DE PÉ DIREITO. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA ADVINDA DO INFAUSTO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA. ATESTAÇÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA TODAS AS ATIVIDADES. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PEDIDO. ADSTRIÇÃO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INADEQUAÇÃO AO BENEFÍCIO EFETIVAMENTE DEVIDO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO. FUNGIBILIDADE DOS BENEEFÍCIOS. NATUREZA ASSISTENCIALISTA DA AÇÃO. MODULAÇÃO DO POSTULADO AO DEVIDO. CABIMENTO. APELO PROVIDO.

1. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação por aquele que o reclama da ocorrência do acidente ou lesão que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira em sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, a afetação temporária da capacidade de trabalho do segurado.

2. Emergindo do acervo probatório elementos que conferem lastro à aferição da origem etiológica das lesões que afligem o segurado e afetam sua capacidade laborativa, resplandecendo que são originárias da gênese acidentária e laborativa da patologia que o acometera, assiste-lhe o direito de fruir do auxílio-doença acidentário desde a aferição da restrição laborativa até que recupere a capacidade para o exercício da atividade habitual ou seja reabilitado em outra atividade profissional que lhe garanta a subsistência ou, caso considerado irrecuperável, seja aposentado por invalidez.

3. O caráter social que empresta estofo às ações acidentárias encerra fundamento hábil a alicerçar a aplicação do princípio da fungibilidade ao pedido, permitindo a flexibilização das balizas que determinam a atividade decisória para cumprir o desiderato de resguardar ao segurado a percepção do benefício previdenciário que o efetivamente o assiste sem as amarras ordinárias inerentes à necessidade de adstrição da resolução ao objetivamente demandado.

4. Nas ações de natureza previdenciária, a comutação de pretensões de molde a adequá-las ao direito pendente de realização segundo a legislação especial é amparada pela natureza especialíssima que encerram, conferindo lastro e viabilidade a resolução diversa da objetivamente formulada, legitimando que, conquanto postulando o segurado o pagamento do benefício pertinente ao auxílio-acidente, seja-lhe assegurado, segundo o apurado pela perícia judicial, o benefício do auxílio-doença acidentário sem que haja incursão em julgamento extra ou ultra petita.

5. Apelação conhecida e provida. Unânime.